Tribunal: TJES
Processo: 0001925-19.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001925-19.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001925-19.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM, VITOR OINHOS MATTOS, WYLDS LUIZ MENASSA PANETTO, ALEXSANDRO COELHO FARDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A, FAYDA BELO DA COSTA GOMES - ES24956-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Reexame de mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Wylds Luiz Menassa Panetto contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da defesa e manteve integralmente a sentença condenatória, a qual lhe impôs pena de 8 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de dias-multa. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a condenação se baseou em prova utilizada também para absolver a corré Tamires Damasceno Tadeu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se houve omissão do acórdão quanto à absolvição da corré Tamires, destinatária do comprovante de depósito de R$ 400,00;

ii) se a utilização desse elemento probatório, frente à absolvição da corré, implica contradição na fundamentação da condenação do embargante;

iii) se os embargos podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da decisão condenatória.

III. Razões de decidir

3. A condenação do embargante não se fundou exclusivamente no comprovante de depósito, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, composto por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos testemunhais e autos de busca e apreensão.

4. A prova testemunhal, especialmente o depoimento de Lialefi Beninca da Silva, corroborado por diálogos interceptados, demonstra a participação ativa do embargante na guarda, distribuição e logística do tráfico de drogas, evidenciando vínculo associativo com o grupo criminoso.

5. A absolvição da corré Tamires, reconhecida por ausência de dolo subjetivo em razão de contexto de vulnerabilidade, não afasta a tipicidade e culpabilidade do embargante, cuja atuação restou autônoma e comprovada.

6. A jurisprudência consolidada afasta a extensão automática da absolvição de um corréu aos demais, quando presentes provas individualizadas de autoria e participação.

7. Inexistem omissão ou contradição a serem sanadas. Os embargos revelam apenas inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, sendo incabível rediscussão do mérito pela via eleita.

8. O prequestionamento pretendido resta prejudicado, pois a matéria foi enfrentada de forma fundamentada, inexistindo vícios a corrigir.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Mantida a condenação do embargante, reafirmando-se que a absolvição da corré não repercute automaticamente sobre os demais acusados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Wylds Luiz Menassa Panetto,
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória, que o reconheceu como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e lhe impôs pena de oito anos de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de dias-multa.

A defesa do embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição relevantes, aptas a comprometer a coerência lógica e jurídica da decisão, razão pela qual requer sua integração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, também com o objetivo de prequestionamento da matéria.

Alega, inicialmente, que o fundamento material da condenação de Wylds assentou-se, de maneira preponderante, em interceptações telefônicas e, especialmente, na apreensão de um único comprovante de depósito bancário no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), encontrado em sua residência, cujo destinatário era a corré Tamires Damasceno Tadeu.

Sustenta que tal depósito foi interpretado como acerto financeiro relacionado à atividade de tráfico de entorpecentes e foi apontado como elo de ligação do embargante com a organização criminosa.

No entanto, no mesmo processo, a destinatária da transação, Tamires, foi absolvida da imputação de integrar associação para o tráfico, sob o fundamento de que agia sem dolo, por se encontrar em situação de vulnerabilidade afetiva decorrente de relacionamento abusivo.

Diante disso, a defesa aponta contradição insanável no julgado, uma vez que o mesmo ato — o depósito — teria sido considerado juridicamente irrelevante e isento de conteúdo típico em relação à destinatária, mas, contraditoriamente, foi tratado como prova incriminatória suficiente para fundamentar a condenação do remetente.

Alega ainda que houve omissão do acórdão, quanto à análise dessa contradição lógica, notadamente diante do expresso questionamento apresentado pela defesa em alegações finais e reiterado nas razões de apelação, segundo o qual a absolvição da corré retiraria toda a carga incriminatória do ato praticado por Wylds, tornando o depósito juridicamente neutro e, portanto, inapto a fundamentar a condenação, seja pelo crime de tráfico, seja pelo crime de associação.

A par da contradição e da omissão, o embargante pleiteia que, reconhecidos tais vícios, sejam atribuídos efeitos infringentes ao julgado, para que se reforme o acórdão e se profira decisão absolutória com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001925-19.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM, VITOR OINHOS MATTOS, WYLDS LUIZ MENASSA PANETTO, ALEXSANDRO COELHO FARDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A, FAYDA BELO DA COSTA GOMES - ES24956-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Wylds Luiz Menassa Panetto,
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória que o reconheceu como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e lhe impôs pena de oito anos de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de dias-multa.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a absolvição da corré Tamires Damasceno Tadeu, destinatária do comprovante de depósito bancário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), utilizado como um dos elementos probatórios para fundamentar sua condenação.

Sustenta que, uma vez reconhecido na sentença que a corré atuava sem dolo, por estar inserida em uma relação abusiva, a condenação do embargante não poderia se sustentar sobre a mesma prova, diante da suposta ausência de vínculo associativo.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Como já devidamente delineado no acórdão embargado, a condenação de Wylds Panetto não se sustentou exclusivamente no referido comprovante de depósito, mas, sim, em um conjunto probatório harmônico e convergente, composto por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos testemunhais colhidos em juízo, e elementos de corroboração colhidos em autos de busca e apreensão.

Em especial, a testemunha Lialefi Beninca da Silva, ouvida na audiência realizada em 10 de dezembro de 2019, confirmou de forma inequívoca que Wylds atuava junto ao grupo comandado por Darlan, prestando apoio na guarda e distribuição dos entorpecentes, sendo pessoa de confiança da organização.

Referiu, com clareza, que “Wylds cuidava das drogas para Tana, ele quem ficava com as paradas até mandarem buscar”, evidenciando vínculo operacional contínuo e funcionalidade própria dentro da engrenagem do tráfico local.

Esse relato, prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de elevada credibilidade, pois encontra respaldo nas diversas comunicações telefônicas interceptadas.

Dentre estas, destaca-se o diálogo travado em 10/09/2018, às 14h30min, entre Wylds e Cleydson Carvalho Azevedo (Tana), fornecedor do grupo, em que se colhe:

TANA: “Rapaz, eu deixei cem gramas com o Vitor, pô.”

WYLDS: “Será que ele vai ter alguma coisa?”

TANA: “Tem mano, tá doido?”

WYLDS: “Então, pega lá com ele, eu vou mandar ele separar umas vinte e cinco pra você.”

Este trecho evidencia não apenas a ciência e o consentimento de Wylds quanto ao armazenamento da droga, mas também seu envolvimento direto na logística da distribuição.

Em outro diálogo, interceptado em 27/09/2018, às 15h46min, Wylds informa a Tana o depósito do valor de R$ 400,00, esclarecendo que o montante lhe fora entregue por outro comparsa (Fardin), demonstrando que o embargante intermediava valores dentro da estrutura financeira do grupo.

Diferentemente do que pretende a defesa, o comprovante de depósito não foi tratado como prova autônoma da materialidade ou da autoria, mas como elemento acessório, de reforço à narrativa incriminatória delineada com base em múltiplos elementos probatórios, conforme expressamente destacado no voto condutor do acórdão ora embargado.

A absolvição da corré Tamires, ainda que reconhecida sob a ótica da ausência de dolo subjetivo, não anula a existência da conduta objetiva do embargante, tampouco afasta sua participação no núcleo da associação criminosa.

A relação de Wylds com a destinatária do depósito não pressupunha reciprocidade delitiva, sendo irrelevante, para fins da sua tipicidade, a valoração da culpabilidade de Tamires.

Aliás, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a absolvição de um corréu não implica, automaticamente, a absolvição dos demais, especialmente quando a prova dos autos evidencia que estes atuavam de forma independente, estável e com habitualidade dentro do contexto do tráfico de drogas.

De igual modo, inexiste omissão no acórdão que justifique integração via embargos de declaração.

A tese defensiva foi implicitamente enfrentada quando do exame da estrutura probatória, que superou a discussão isolada sobre o depósito bancário, revelando atuação reiterada, relevante e estável de Wylds no tráfico de entorpecentes, além de sua vinculação inequívoca com os demais agentes, inclusive por meio da divisão de tarefas e interlocução com o núcleo decisório do grupo criminoso.

Por conseguinte, os embargos constituem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo a via própria para rediscutir o mérito da causa, nem para reavaliar o juízo de valor já firmado com base no conjunto probatório.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante do exposto, não acolho os embargos de declaração, por não se verificar qualquer omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão recorrido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.